Tribunal: STF
Processo: RE 77776
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- Crime de prevaricação. Denúncia que não precisa em que teria consistido o ato do servidor imputado causador do retardamento ou omissão.
II. Se dificultou ela a defesa do acusado, o qual reclamou desde a resposta escrita e sem êxito, certa a decisão que deu pela nulidade processual. 
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.